Tribunal: TJBA
Processo: 0541284-54.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0541284-54.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADEVANIA ALVES DOS SANTOS Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. INVALIDEZ PARCIAL ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro de fato quanto ao valor pago administrativamente, e se subsiste saldo a complementar da indenização do seguro DPVAT. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perícia judicial fixou o valor da indenização em R$ 1.687,50, correspondente a 12,5% do valor máximo do seguro. 4. O comprovante bancário e a comunicação enviada pela seguradora indicam pagamento administrativo de apenas R$ 1.012,50, com base em critério diverso do fixado na perícia judicial. 5. A sentença incorreu em erro de premissa fática ao considerar como quitado o valor integral da indenização, o que justifica a sua reforma para determinar o pagamento da diferença de R$ 675,00. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de complementação da indenização securitária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0541284-54.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ADEVANIA ALVES DOS SANTOS e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.